Tribunal: TJMT
Processo: 1013082-21.2025.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013082-21.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[VICTOR HUGO ALVES GODINHO PEREIRA - CPF: 090.423.791-54 (RECORRENTE), MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - CPF: 255.098.883-34 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ÓRGÃO:

GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

No RECURSO:

1013082-21.2025.8.11.0003.

ORIGEM:
1o
JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

RECORRENTE
:
VICTOR HUGO ALVES GODINHO PEREIRA.

RECORRIDO
:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (DETRAN/MT).

RELATOR:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO
: 2 A 6/10/2025.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO SEM LICENCIAMENTO ANUAL. CTB, ART. 230, V. PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO ANTERIOR À AUTUAÇÃO. EMISSÃO POSTERIOR DO CRLV-E. IRREGULARIDADE CONFIGURADA. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática, que homologou sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedentes os pedidos de anulação de multa, repetição do indébito e indenização por danos morais.

O recorrente sustenta que, embora autuado por ausência de licenciamento anual em 22/02/2025, havia quitado a taxa de licenciamento em 06/09/2024, de modo que a emissão posterior do CRLV-e em 13/03/2025 não descaracterizaria a regularidade do licenciamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o pagamento da taxa de licenciamento, sem a emissão do CRLV-e, é suficiente para afastar a infração do art. 230, V, do CTB; (ii) verificar se a autuação foi ilegal, ensejando nulidade da multa e restituição em dobro do valor pago; (iii) avaliar se a autuação configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O CTB, art. 130, exige o licenciamento anual do veículo, e o art. 131, §2o, condiciona sua regularidade à quitação de todos os débitos vinculados, sendo a emissão do CRLV ato constitutivo da situação de regularidade.

O art. 133 do CTB estabelece a obrigatoriedade do porte do CRLV, dispensando-o apenas quando houver acesso imediato do agente ao sistema informatizado de trânsito, hipótese não comprovada nos autos.

A mera quitação da taxa de licenciamento não basta para caracterizar veículo licenciado, sendo indispensável a emissão do CRLV-e. Assim, a condução de veículo antes dessa emissão configura a infração prevista no art. 230, V, do CTB.

A autuação praticada na hipótese constitui exercício regular do poder de polícia administrativa, revestido de presunção de legitimidade, não configurando ato ilícito.

O mero aborrecimento decorrente da penalidade de trânsito não gera direito à indenização por danos morais, ausente violação a direito da personalidade.

Não há falar em repetição do indébito, uma vez que a multa aplicada é legítima, inexistindo cobrança indevida nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A quitação da taxa de licenciamento não é suficiente para afastar a infração do art. 230, V, do CTB, sendo indispensável a emissão do CRLV-e.

A autuação por ausência de licenciamento anual, quando realizada antes da emissão do CRLV, constitui exercício regular do poder de polícia, não configurando ato ilícito.

O mero aborrecimento decorrente de penalidade de trânsito não gera indenização por danos morais.

Não cabe repetição do indébito quando a cobrança da multa é legítima.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CTB, arts. 130, 131, §2o, 133 e 230, V; CPC, art. 98, §3o; Lei no 9.099/1995, art. 55; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: não indicada no voto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática (ID 310297856), que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em síntese, o recorrente alega que foi indevidamente autuado em 22/02/2025 por conduzir veículo sem o devido licenciamento anual (art. 230, V, do CTB), quando, na verdade, o licenciamento de 2024 já havia sido pago em 06/09/2024, conforme comprovante juntado aos autos.

Sustenta que a emissão do CRLV-e (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo eletrônico) em 13/03/2025, após a data da autuação, não descaracteriza a regularidade do licenciamento, pois o pagamento já havia sido realizado.

Argumenta, ainda, que o art. 131, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estabelece que o veículo é considerado licenciado quando quitados os débitos, não condicionando à emissão do CRLV.

Aduz que sofreu constrangimento e risco de perda da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) provisória, o que afetaria sua atividade profissional de motorista, configurando dano moral indenizável.

Ao final, requer o provimento do recurso interposto, com a consequente reforma da sentença recorrida, para declarar a nulidade da multa aplicada, com a consequente retirada dos pontos de sua CNH, condenando o reclamado a devolver em dobro o valor pago (R$ 293,47), bem como condenando-o em danos morais, considerando os efeitos da autuação indevida.

O reclamado apresentou suas contrarrazões (ID 310297866), onde defende a manutenção da sentença, alegando que o recorrente estava conduzindo seu veículo sem o devido licenciamento, uma vez que a emissão do CRLV-e de 2024 só ocorreu em 13/03/2025, após a autuação.

Sustenta, ainda, a presunção de legitimidade do ato administrativo e a inexistência de dano moral indenizável.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A controvérsia cinge-se à legalidade da autuação do recorrente por conduzir veículo sem o devido licenciamento anual, nos termos do art. 230, V, do CTB, considerando que o pagamento do licenciamento de 2024 havia sido realizado em 06/09/2024, mas o CRLV-e só foi emitido em 13/03/2025, após a data da autuação (22/02/2025).

O CTB estabelece em seu art. 130 que "
todo veículo automotor
, elétrico, articulado, reboque ou semi-reboque, para transitar na via,
deverá ser licenciado anualmente pelo órgão executivo de trânsito do Estado
, ou do Distrito Federal, onde estiver registrado o veículo
" (grifei).

Por sua vez, o art. 131, § 2o, do mesmo dispositivo legal, dispõe que "
o veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas
".

Já o art. 133 determina que "
é
obrigatório
o porte do Certificado de Licenciamento Anual",
sendo que o parágrafo único estabelece que
"o porte será dispensado quando, no momento da fiscalização, for possível ter acesso ao devido sistema informatizado para verificar se o veículo está licenciado
".

Da análise sistemática desses dispositivos, depreende-se que
não basta o mero pagamento da taxa de licenciamento para que o veículo seja considerado regularmente licenciado para fins de circulação
. É necessário estarem quitados
todos
os débitos relativos a tributos (como o IPVA), encargos e multas vinculados ao veículo,
além da obrigatoriedade do porte do CRLV, seja em meio físico ou digital
.

No caso em apreço, embora o recorrente alegue ter efetuado o pagamento da taxa de licenciamento em 06/09/2024,
não há nos autos comprovação de que os demais débitos vinculados ao veículo estavam quitados à época da autuação
.

Além disso, conforme se verifica dos documentos juntados,
o CRLV-e de 2024 só foi emitido em 13/03/2025
, após a data da autuação.

Importante ressaltar que a emissão do CRLV-e não é mero ato administrativo declaratório, mas sim constitutivo da regularidade do licenciamento, uma vez que representa a certificação pelo órgão de trânsito de que todos os requisitos legais foram cumpridos, incluindo a quitação de todos os débitos vinculados ao veículo.

Ademais,
o art. 133 do CTB é claro ao estabelecer a obrigatoriedade do porte do CRLV
, sendo que sua dispensa só ocorre quando, no momento da fiscalização, for possível ter acesso ao sistema informatizado para verificar a regularidade do licenciamento.

No caso dos autos,
não há comprovação de que tal acesso foi possível no momento da abordagem policial, nem de que o sistema indicaria a regularidade do licenciamento
,
considerando que o CRLV-e só foi emitido posteriormente
.

Nesse sentido, a mera quitação da taxa de licenciamento não é suficiente para afastar a infração prevista no art. 230, V, do CTB, sendo necessário que o veículo esteja efetivamente licenciado, com a emissão do respectivo CRLV, e que o condutor porte tal documento, salvo nas hipóteses de dispensa previstas no parágrafo único do art. 133 do CTB.

Portanto, não há que se falar em ilegalidade da autuação, uma vez que o recorrente, de fato, conduzia veículo sem o devido licenciamento, nos termos da legislação de trânsito vigente.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, também não merece acolhimento. A autuação por infração de trânsito, quando realizada dentro dos parâmetros legais, como no caso em análise, constitui exercício regular do poder de polícia administrativa, não configurando ato ilícito passível de indenização.

O mero dissabor decorrente da aplicação de penalidade de trânsito, ainda que cause aborrecimento ao condutor, não caracteriza dano moral indenizável, especialmente quando não demonstrada qualquer excepcionalidade que pudesse elevar tal situação à categoria de efetiva lesão a direito da personalidade.

Da mesma forma, não há que se falar em repetição do indébito, uma vez que a cobrança da multa foi legítima, não configurando cobrança indevida nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025